Tribunal: TJBA
Processo: 8003767-45.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003767-45.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORGANIZACAO FARMACEUTICA TRIGUEIRO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO DANTAS MONTALVAO

APELADO: WILSON DE SOUZA BARROS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
PEDIDO CUMULADO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que julgou procedente ação de despejo por denúncia vazia e reconheceu a perda do objeto do pedido de cobrança de aluguéis, por já haver título executivo judicial referente aos mesmos valores. A sentença decretou o despejo, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou a ré ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o pedido de cobrança de aluguéis deveria ser extinto por perda de objeto ou por litispendência;

(ii) saber se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da pretensão da ré.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, uma vez que o recurso apresenta fundamentação clara e suficiente.

O pedido de cobrança de aluguéis já é objeto de cumprimento de sentença anterior, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, configurando litispendência nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

A sentença deve ser reformada para extinguir o pedido de cobrança sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus devem ser proporcionalmente redistribuídos entre as partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível
nº 8003767-45.2016.8.05.0191, em que figura como apelante
Organização Farmacêutica Trigueiro LTDA – EPP
, e como apelado
Espólio de Pedro Zacarias Bezerra
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02